Tribunal: TJBA
Processo: 0385787-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0385787-52.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ILARRIM SANTOS SANTANA Advogado(s): ILARRIM SANTOS SANTANA APELADO: UNIVERSAL MUSIC LTDA Advogado(s):GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA, GEORGIANA RIPPER VIANNA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. DIREITOS AUTORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Medida Cautelar Inominada ajuizada em face de UNIVERSAL MUSIC BRASIL LTDA., POLYDOR RECORDS COMPANY e BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA – ME. O autor requereu o bloqueio de contas das rés e o depósito de valores supostamente devidos pela exploração de obras musicais de sua autoria, tanto por execução pública quanto pela comercialização de discos. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 267, I, do CPC/73, e 485, I, do CPC/15, por ausência dos pressupostos legais para concessão de medida cautelar e pela inépcia da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os pressupostos legais para a concessão da medida cautelar requerida; (ii) estabelecer se a petição inicial atendia aos requisitos legais para seu regular processamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de medida cautelar inominada exige a demonstração simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 798 do CPC/73, aplicável ao caso por força do art. 1.046, § 1º, do CPC/15. As alegações do autor sobre suposta apropriação de obras musicais por terceiros, mediante gravações clandestinas, não atendem a demonstração dos requisitos necessários para configuração da verossimilhança, o que inviabiliza o reconhecimento do fumus boni iuris. Mesmo após aditamento da petição inicial, persistem vícios formais e materiais que comprometem sua regularidade, sobretudo pela ausência de nexo lógico entre os fatos narrados e os pedidos formulados, além da formulação de pedidos juridicamente impossíveis, nos termos do art. 330, § 1º, do CPC/15. A extinção do processo sem resolução de mérito não configura violação ao direito de ação ou ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando o autor não cumpre os pressupostos legais mínimos exigidos para o processamento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A medida cautelar inominada depende da demonstração simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, cuja ausência autoriza o indeferimento do pedido. A petição inicial que não estabelece nexo lógico entre causa de pedir e pedidos, ou que formula pretensões juridicamente impossíveis, deve ser indeferida por inépcia. A extinção do processo por inépcia da inicial, diante do não atendimento aos requisitos legais, não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC/1973, art. 798; CPC/2015, arts. 1.046, § 1º, 319, § 1º, 330, I e § 1º; Lei nº 9.610/98, arts. 18 e 24, VII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0385787-52.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ILARRIM SANTOS SANTANA e como apelada UNIVERSAL MUSIC LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça